Tribunal: TJDFT
Processo: 0721110-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721110-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALBERTO GONCALVES OLIVEIRA DECISÃO Por meio da petição de ID 55370902, a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS informa que adquiriu o crédito relativo à presente demanda judicial da apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Dessa forma, requer a substituição processual para integrar o polo ativo da ação, sendo-lhe restituídos eventuais prazos que estejam em curso ou aguardando publicação, sendo as publicações realizadas em nome do causídico subscritor do presente requerimento. Subsidiariamente, pugna pelo ingresso no processo como assistente litisconsorcial. Brevemente relatados, DECIDO. Nos termos do art. 109 do CPC: “[a] alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Igualmente, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, a substituição processual do credor originário somente será admissível após o consentimento da parte contrária. Ademais, a petição não veio acompanhada do contrato de cessão de crédito, de forma que não houve sequer a comprovação da condição de cessionário do crédito objeto dos autos. Dessa forma, porquanto não satisfeitos os requisitos, INDEFIRO a substituição processual ou a habilitação como assistente litisconsorcial. Aguarde-se o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora